Tribunal: TJPA
Processo: 0820471-03.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0820471-03.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACORDÃO N.º

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N.º
0820471-03.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: Juízo de Direito da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém
.

SUSCITADO: Juízo de Direito da Vara
Única da
Comarca de Garrafão do Norte-PA.

INTERESSADO: JOSÉ ALCINO BORGES BATISTA.

Processo originário:
2004586-06.2024.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. COMARCA SEM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, em face do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, nos autos de execução da pena imposta a condenado à reprimenda de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

O d. Juízo de Garrafão do Norte, por não dispor de estabelecimento adequado ao cumprimento do regime imposto, remeteu os autos à Comarca da Capital, tendo o Juízo suscitante, por sua vez, argumentado que a competência seria daquele juízo de origem, pois o apenado possui domicílio em Garrafão do Norte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para o processamento da execução penal em regime semiaberto, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado na comarca de origem da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A competência para a execução penal é regulada pelo art. 65 da LEP, que atribui ao juízo prolator da sentença, salvo disposição em contrário na organização judiciária local. No âmbito deste Tribunal, a Resolução nº 16/2007-GP/2007, em seu art. 4º, determina que, inexistente Centro de Recuperação na comarca de origem, o juízo sentenciante deve remeter os autos à vara competente.

4.

Na hipótese, o cumprimento da pena em regime semiaberto não pode ocorrer na Comarca de Garrafão do Norte, por inexistir estabelecimento compatível. O deslocamento da execução para comarca com estrutura adequada visa garantir o direito à individualização da pena e ao cumprimento da reprimenda nos termos da condenação, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

5.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, compete ao juízo da execução da comarca com estrutura adequada processar a execução. Nesse sentido: “[TJSC, Conflito de Jurisdição n. 5005635-57.2025.8.24.0000, Rel. Des. Alexandre D'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j.13-03-2025]”.

IV. DISPOSITIVO.

6. Conflito de competência julgado improcedente.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 65; Resolução nº 16/2007-GP/2007, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; TJSC, Conflito de Jurisdição n. 5005635-57.2025.8.24.0000, Rel. Des. Alexandre D'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 13-03-2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, fixando a competência do
Juízo Suscitante da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA, em face do MM. Juízo de Direito da Comarca de Garrafão do Norte

O apenado José Alcino Borges Batista, foi condenado a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 700 (setecentos) dias multa, sendo os autos remetidos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém-PA, ante a incompetência da Vara Única de Garrafão do Norte para a execução de pena em regime semiaberto.

Ao receber os autos, o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA suscitou o conflito negativo de competência.

Alega o Juízo suscitante entender que a competência para a execução da pena imposta é do Juízo de Garrafão do Norte-PA, pois a condenação ocorreu naquele Município, o apenado reside naquele local, não havendo ligação processual com a RMB; aduz que a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém não pode funcionar como o centro de convergência para a realização de audiência admonitória de todas as condenações do Estado que fixarem o regime semiaberto, razão pela qual não reconhece a competência da VEP/RMB para a execução da presente pena e suscita o conflito negativo de competência, determinando a remessa do feito à esta instancia para fins de análise da matéria.

Ao prestar informações, id-24539192, o MM. Juízo da Comarca de Garrafão do Norte alega ausência de estrutura física e segurança na Comarca, do que se pressupõe não possuir nenhum estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Parecer ministerial pela competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA.

É o relatório.
Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

Não assiste razão ao juízo suscitante. Explico.

O sentenciado José Alcino Borges Batista, foi condenado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Unica da Comarca de Garrafão do Norte, à pena de 5 anos e 6(seis) meses de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo mantido em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo o MM. Juízo encaminhado a guia de recolhimento definitivo do apenado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, ante a incompetência da Vara Unica de Garrafão do Norte para a execução de pena em regime semiaberto.

Assim dispõe o art. 65 da LEP: "A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença."

Por sua vez, a Resolução nº 16/2007-GP/2007 deste e. Tribunal de Justiça, em seu art. 4º, dispõe que: “Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução.

Uma vez que na Comarca de Garrafão do Norte não há local adequado para que o apenado, em regime semiaberto, cumpra sua pena definitiva decorrente de sentença já transitada em julgado, aquele juízo enviou a guia de recolhimento definitivo para a Comarca da Capital.

A Súmula Vinculante nº 56/STF dispõe que: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Eis o entendimento jurisprudencial:

“CONFLITO NEGATIVO DE DISSIDÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ARAQUARI E O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JOINVILLE. EXECUÇÃO. RESGATE DA PENA EM AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL PARA CUMPRIMENTO NO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DESLOCAMENTO PARA A UNIDADE MAIS PRÓXIMA. PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO QUE É DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ORIENTAÇÃO N. 9/2024, DA CORREGEDORIA -GERAL DA JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL. QUE DEVE SER FIXADA NO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JOINVILLE. DE JULGADO PROCEDENTE.”

(TJSC, Conflito de Jurisdição n. 5005635-57.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 13-03-2025).

Ademais, em decisão monocrática exarada pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, nos autos do Processo nº 082074479.2024.8.14.0000, ao analisar semelhante questão, declarou a competência do Juízo da VEP da Comarca de Belém, diante da inexistência de unidade prisional compatível com o regime semiaberto do Juízo da Comarca de Nova Timboteua-PA. Acrescenta que a Colônia agrícola do complexo de Americano é o único local adequado no Estado do Pará para o cumprimento de penas em regime semiaberto, bem como que negar o acesso a apenados do interior seria equivalente à inexistência do cumprimento da pena em regime semiaberto para eles, já que a custódia depende de intimação pela VEP, que gerencia as vagas.

Não é outro o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA DE ORIGEM. EXECUÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. COMPETÊNCIA FIXADA NA VEP/RMB. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. (...). 3. A Resolução nº 21/2016 do TJPA estabelece que a VEP/RMB tem competência para processar a execução penal de condenados custodiados em unidades prisionais situadas na Região Metropolitana de Belém ou no Complexo de Americano, independentemente do domicílio do apenado. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 641.320/RS, consolidado na Súmula Vinculante nº 56, determinou que cabe ao juízo da execução penal avaliar os estabelecimentos adequados para o cumprimento da pena nos regimes semiaberto e aberto, permitindo a transferência do apenado para unidade compatível quando inexistente estrutura prisional na comarca de origem. 5. O critério de proximidade com o meio social do apenado pode ser relativizado quando não há unidade prisional adequada na comarca de residência, sendo possível a fixação da competência na VEP/RMB para garantir a efetiva execução da pena. 6. Eventuais diligências relacionadas ao acompanhamento do apenado podem ser realizadas por meio de carta precatória ao Juízo de Igarapé-Açu/PA, garantindo a comunicação entre as jurisdições sem prejuízo ao apenado. (...). 7. Conflito negativo de competência julgado improcedente.

TJ/PA – Conflito de Jurisdição nº 0801586-04.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, Seção de Direito Penal, Julgado em 29/04/2025.

Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Execução penal. Regime semiaberto. Inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem. Remessa da guia de recolhimento para a vara de execução penal da região metropolitana de Belém. Possibilidade. Competência do juízo suscitante. Decisão unânime. 1. (...). 3. O art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que a execução penal será de competência do Juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, do Juízo da sentença. 4. A Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA determina que, na inexistência de unidade prisional na comarca da condenação, a guia de recolhimento deve ser remetida ao Juízo competente para a execução penal. 5. A Súmula Vinculante nº 56 do STF dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 6. A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto. (...). 7. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar a execução da reprimenda do apenado. (...).

TJ/PA – Conflito de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, Julgado em 01/04/2025.

Diante de tais considerações, não há que se falar em cumprimento da pena em regime semiaberto na Comarca de Garrafão do Norte, uma vez que a referida Comarca não possui estabelecimento adequado para cumprimento de pena no regime semiaberto.

Ademais, a Colônia Agrícola do Complexo de Americano é o único local adequado no Estado do Pará para o cumprimento de penas em regime semiaberto.

Ante o exposto
, conheço do conflito de competência para julgá-lo improcedente, determinando que o processamento e a fiscalização da execução da reprimenda do apenado José Alcino Borges Batista, seja feito pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém-PA.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/07/2025